Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702586-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE SOUZA BALDO AGRAVADO: DIRETOR DA GERÊNCIA DE SELEÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso público – Perda de prazo da convocação – Inexistência de reserva de vaga – Indeferimento CRISTIANE DE SOUZA BALDO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que a impetrante apresente os documentos comprobatórios no certame em que foi convocada. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para imediata concessão do pleito vindicado. O Edital é a lei interna do concurso público, vinculando, não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, ao estabelecer regras dirigidas à observância dos Princípios da Publicidade, Igualdade e Legalidade. No caso, a impetrante participou de Processo Seletivo Simplificado Emergencial (ID 108113923, na origem) e logrou aprovação no cargo de Especialista em Saúde: Psicólogo, a fim de, mediante contratação temporária, executar assistência direta aos pacientes da rede pública. A respeito da convocação, o Edital dispõe: “10. DA CONVOCAÇÃO A convocação oficial do(a) candidato(a) para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), site da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e por Correspondência Eletrônica (e-mail), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro do ato da inscrição. A convocação observará a listagens: dos(as) candidatos(as) às vagas para ampla concorrência; dos(as) candidatos(as) às vagas para pessoa com deficiência e dos(as) candidatos(as) às vagas para candidatos(as) negros(as) ou pardo(as). A convocação para admissão dos(as) candidatos(as) aprovados obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação, não gerando a aprovação qualquer direito à contratação. O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estipulado para contratação significará a exclusão do(a) candidato(a) no certame. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) classificado(a), manter atualizado o seu endereço eletrônico. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao(a) candidato(a) decorrentes de informações cadastrais não atualizadas. Os candidatos aprovados no presente Processo Seletivo, quando convocados, deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental. A inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento para contratação, nos termos da legislação vigente.” Apesar das alegações iniciais, não há como se considerar a existência de situação excepcionalíssima apta a afastar as normas editalícias, uma vez que, como reconhecido pela própria impetrante, apesar da regularidade da comunicação eletrônica e da publicação no Diário Oficial, a parte efetivamente perdeu o prazo. Como bem pontuou o Magistrado originário, parece pouco crível que a impetrante não tivesse condições de acessar o próprio e-mail, uma vez que já estava ciente da aprovação e convocação em regime emergencial. No mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO E TELEGRAMA. PERDA DO PRAZO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. CARÁTER SUPLETIVO DA CONVOCAÇÃO VIA TELEGRAMA. REABERTURA DE PRAZO PARA A POSSE E INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. ENDEREÇO. FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO. ATO CONVOCATÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. MENSURAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE.APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Não evidenciada falha da entidade organizadora do processo seletivo, inviável se impor ao Distrito Federal obrigação de reabrir o prazo para posse de candidato aprovado por representar vulneração ao princípio da isonomia que deve presidir a efetivação de todo e qualquer certame seletivo, à medida em que a ordem jurídica não compactua com a possibilidade de ser assegurado tratamento particularizado a qualquer candidato, devendo a realização e consumação de concurso público ser pautada e conduzida sob a bitola das regulações legal e editalícia correlatas por encerrarem a regulação genérica e universal que deve pautar o certame seletivo como forma de serem asseguradas sua legalidade, legitimidade e moralidade. (...)” (Acórdão 939749, 20110111956735APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Pág.: 160-181) Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações, inclusive para prosseguimento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator